Tribunal: TJMT
Processo: 0023973-05.2005.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023973-05.2005.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS REIS - CPF: 081.040.181-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO ADOLFO PEREIRA DA SILVA - CPF: 383.988.501-91 (ADVOGADO), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), MARCOS INACIO JUNG - CPF: 061.143.180-72 (EMBARGANTE), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA - CNPJ: 15.037.567/0001-00 (EMBARGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta em Ação Anulatória de Ato Jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais, mantendo o reconhecimento da prescrição pela sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do acórdão revela que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas, com fundamentação suficiente, em conformidade com o art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC.

A manifestação judicial esclarece que a controvérsia central — prescrição da pretensão anulatória referente a negócio jurídico de 1996, regido pelo CC/1916 — foi amplamente apreciada, com aplicação do prazo quadrienal do art. 178, §9º, V, “b”, do CC/1916, reforçada por precedentes do STJ.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou ao simples prequestionamento, salvo quando presentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A suposta omissão alegada representa mera discordância da embargante com o entendimento adotado, não configurando vício sanável por embargos declaratórios.

Ausente contradição interna, pois os fundamentos do acórdão estão em consonância com o dispositivo, inclusive quanto à conclusão pela manutenção do reconhecimento da prescrição e pela improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos JOAO CARLOS REIS e MARCOS INACIO JUNG contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO SOB A ÉGIDE DO CC/1916 – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DOLO – PRAZO PRESCRICIONAL QUADRIENAL (ART. 178, § 9º, V, B, CC/1916) – AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – NEGÓCIO JURÍDICO CONVALIDADO – ATO JURÍDICO PERFEITO – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide quando o magistrado, com base no art. 355, I, do CPC, entende que os elementos documentais já constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa a dispensa de outras provas. Tratando-se de negócio jurídico celebrado em 1996, sob a vigência do Código Civil de 1916, aplica-se a disciplina prescricional prevista no referido diploma, nos termos do art. 2.035 do CC/2002. À luz do art. 178, § 9º, V, b, do CC/1916, a pretensão de anular o contrato por dolo ou fraude prescreve em quatro anos, contados da data da celebração do negócio. No caso concreto, tendo a ação anulatória sido proposta apenas em 2005, quando já exaurido o prazo prescricional, a compra e venda, ainda que eivada de vício, restou convalidada, adquirindo natureza de ato jurídico perfeito.”
(id. 322806854).

Em suas razões de Id. 325097896, a embargante alega omissão no acórdão e replica os mesmos argumentos utilizados no recurso de apelação.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interpostos pelo embargante, mantendo a decisão agravada.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme exigem os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1º, do CPC, vejamos:

“A tese do apelante de que a sentença é nula, porque o Juízo julgou a lide antecipadamente e não deferiu a produção da requisitada, o que, somados tais fatores, acarretaria cerceamento de defesa, não deve prosperar.

Isto porque, compulsando os autos, verifico o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da demanda, de maneira que, ainda que houvesse o deferimento das provas requisitadas, não teriam o condão de alterar o julgamento realizado pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

In casu, o conjunto probatório colacionado nos autos foi devidamente valorado e a decisão está adequadamente fundamentada, conforme estabelece o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Importante salientar que ao magistrado cabe apreciar e julgar as demandas livremente de forma motivada, conforme o que ele entender correto e aplicável para cada lide, especificamente.

A propósito:

“Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.” (STJ. AGA 433999/GO. Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, publicado D.J.U. de 24/06/2002, pg. 0225) (grifo nosso)

Destaco, ainda, que, no presente caso, não houve desrespeito com normas processuais e princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Desta feita, afasto tal tese apresentada pelo recorrente e REJEITO a preliminar aventada.

Pois bem.

Trata-se de Ação Anulatória de Ato Jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, proposta por João Carlos Reis e outros em face do Segundo Serviço Notarial da Primeira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá–MT. Alegam os autores que adquiriram, em 1996, um terreno situado no bairro Jardim Guanabara, mediante escritura pública de compra e venda firmada com Maria Luiza Magalhães.

Ocorre que o referido imóvel já havia sido alienado em 1978 por Maria de Arruda Muller e seu esposo, Júlio Strubing Muller, à Etelvina Maria da Conceição. Todavia, em razão de erro ou fraude atribuída ao cartório réu, a aquisição teria sido registrada em nome de terceira pessoa – Etelvina Maria de Cerqueira – cujos familiares detêm a posse até a presente data.

Sustentam os demandantes que a negociação se deu com vícios, consubstanciados em falsificação de documentos e falsidade ideológica, motivo pelo qual pleiteiam a anulação do ato registral, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Ressaltam, por fim, que logo após a compra foram surpreendidos pelos herdeiros da legítima adquirente, que reivindicaram a posse do imóvel.

Ao julgar o feito, o Juízo a quo entendeu que da data de conhecimento dos fatos (1996) e da propositura da ação (2005), havia exaurido a prescrição da pretensão autoral e, por isso, extinguiu o feito nos termos do Art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Insurge os apelantes contra a sentença, todavia, adianto que não comporta provimento o presente recurso.

Isso porque, considerando que o Código Civil atual entrou em vigor em 11.03.2003, e que o ato jurídico referente à compra e venda de imóvel, com alegação de fraude e dolo ocorreu na data de 02/04/1996, não há dúvida de que o negócio jurídico em questão se sujeita ao regramento do Código Civil de 1916.

Aliás, nos termos do art. 2.035 do Código Civil atual:

“A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução.”.

Não se discutem nos presentes autos os efeitos da compra e venda firmada, mas, sim, os próprios pressupostos de sua validade, uma vez que os requerentes alegam que negócio jurídico teria sido celebrado sob a alegação de dolo e fraude. O ponto central, portanto, não recai sobre as consequências da avença, mas sobre a sua essência e a regularidade formal e material de sua constituição.

A respeito da fraude, assim dispunha o Código Civil de 1916:

"Art. 147. É anulável o ato jurídico: I. Por incapacidade relativa do agente (art. 6).

II. Por vício resultante de erro, dolo, coação, simulação, ou fraude (art. 86 a 113)."

A prescrição da pretensão de anular negócios por fraude se dava em 4 anos, conforme artigo 178 do antigo código, in verbis:

"Art. 178. Prescreve: [...]

§ 9º Em quatro anos: [...]

V. A ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado este:

a) no caso de coação, do dia em que ela cessar;

b) no de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em que se realizar o ato ou o contrato;

c) quanto aos atos dos incapazes, do dia em que cessar a incapacidade."

Não obstante eventual dissenso, prevalece na doutrina e na jurisprudência pátrias o entendimento de que a pretensão anulatória de contratos firmados sob alegação de fraude, quando sob a égide do Código Civil de 1916, submete-se ao prazo prescricional de quatro anos, previsto no artigo 178, § 9º, do referido diploma legal.

Nesse sentido, também já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE IMÓVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS A PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ERRO NA MATRÍCULA DECORRENTE DE SIMULAÇÃO EM NEGÓCIOS JURÍDICOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO. ART. 178, § 9º, V, B, DO CC/1916. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, é evidente a intenção da parte autora de atacar os negócios jurídicos subjacentes ao registro, pois, do contrário, não haveria justa causa jurídica hábil a embasar o pedido de anulação. 2. A pretensão de anular negócio jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude ou coação, nos termos do art. 178, § 9º, V, b, do CC/1916, vigente à época em que firmados os ajustes, prescreve em quatro anos, contados da data da celebração. 3. A ausência de impugnação, no recurso especial, de fundamento suficiente à manutenção de determinado ponto do acórdão recorrido, atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 4. Agravo interno não provido.” (AgRg no AREsp 519.852/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017 - grifo acrescentado).

Nessa perspectiva, impõe-se observar a regra de transição aplicável ao caso, de modo que a análise deve ser realizada à luz do Código Civil de 1916. Referido diploma legal conferia ao dolo, fraude, o tratamento jurídico de negócio anulável — diferentemente do atual Código Civil, que o reputa nulo de pleno direito.

Assim, a desconstituição de tal negócio estava condicionada à observância do prazo prescricional de quatro anos, conforme previsto no art. 178, § 9º, inciso V, alínea "b", do estatuto revogado.

Portanto, a discussão trazida aos autos se concentra na validade do negócio jurídico questionado, considerando-se o regime normativo vigente à época de sua celebração, o que conduz à necessidade de examinar se a pretensão anulatória foi ou não exercida dentro do prazo legal então estabelecido.

Partindo dessa premissa, constata-se que eventual pretensão anulatória estava prescrita em 02 de abril de 2000, certo de que esta demanda somente foi ajuizada em 30 de maio de 2005.

Com efeito, não obstantes os judiciosos argumentos trazidos pelas partes apelantes, o Juízo a quo fundamentou minuciosamente o reconhecimento da prescrição do direito dos recorrentes, o qual transcrevo abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia, in verbis:

“Ambos os requeridos suscitaram a prejudicial de mérito do direito autoral. Nesse sentido, imperioso a análise deste aspecto.

Cumpre observar que o pretensão autoral é a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel por erro ou dolo (fraude). Logo, aplica-se o disposto no artigo 178, II do Código Civil:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: I - no caso de coação, do dia em que ela cessar; II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico”; (Destaquei)

No entanto, constata-se que os requerentes adquiriram o imóvel posteriormente ao ato que buscam anular. Desta forma, aplica-se o prazo prescricional de três anos, iniciando-se com a ciência do ato ilícito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –– CONTRATO DE TRÂNSFERIDA DE IMOVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEL – VENDA DE IMOVEL EM DUPLICIDADE – ATO ILÍCITO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não sendo o autor o titular de direito real sobre o imóvel, vez que adquiriu dois lotes do adquirente primitivo por cessão de direitos e obrigações sem anuência da loteadora e sem a devida averbação à margem da matrícula respectiva, não possui legitimidade ativa para discutir o cancelamento da averbação do compromisso de compra e venda celebrado entre terceiros e a requerida. Nas ações em que se discute a venda em duplicidade de imóvel, aplica-se a reparação civil a prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3º do Código Civil, iniciando-se o prazo prescricional com a ciência do ato ilícito, ou seja, a partir do momento em que a escritura da segunda compra e venda for registrada no Cartório de Registro de Imóveis. No caso, constata-se que a escritura transferindo o imóvel para terceira pessoa se deu em 26/03/2009 e a ação somente foi proposta em 12/04/2023, ou seja, mais de 03 (três) anos do evento danoso. Assim, não há dúvidas acerca da ocorrência da prescrição no caso”. (N.U 1013087-17.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024) (Destaquei)

Desta forma, verifica-se que os requerentes tomaram ciência do ato logo após a aquisição definitiva do bem imóvel, em 28/03/1996, conforme narrado pelos próprios requerentes:

"Os familiares de Etelvina Maria da Conceição detém a posse do imóvel até os dias atuais. (...) Decorridos alguns dias após a aquisição do imóvel, os requerentes, ao tomar posse, foram surpreendidos com os herdeiros de Etelvina Maria da Conceição, que relataram a verdade dos fatos e reivindicaram a posse do imóvel."

Sendo assim, haja vista o ajuizamento da ação no ano de 2005, entende-se como exaurido o prazo prescricional, com a transcorrência de 9 (nove) anos entre o início da contagem do prazo e o protocolo da demanda, superando o prazo trienal estabelecido em Lei e pela jurisprudência pacífica, como demonstrado acima.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.” (id. 307888351).

Assim, a compra e venda, ainda que eventualmente maculada por dolo ou frade, foi convalidada com a consumação do prazo para propositura de ação anulatória pelos apelantes, ganhando status de ato jurídico perfeito (válido e eficaz).

Para corroborar:

“APELAÇÃO CÍVEL - "Ação Anulatória de Negócio Jurídico e Evicção Cumulada com Perdas e Danos" (sic.) - Sentença que reconheceu a prescrição e julgou o feito extinto, com resolução do mérito - Insurgência dos autores - Não acolhimento - Compra e venda firmada pelo falecido pai e marido dos apelantes, com um dos demandados - Alegação de que o negócio jurídico seria simulado, e de que o co-apelado adquirente do imóvel, seria conhecido agiota, o qual tomou o bem como pagamento de dívidas contraídas pelo de cujus - Negócio jurídico celebrado em 02.05.2002, sob a vigência do Código Civil de 1916 - Simulação, que, no regime anterior, era tratada como ato anulável, sujeito à prescrição de 04 anos (art . 178, § 9º, V, b) - Art. 2.035 do Código Civil atual que estabelece que a validade dos negócios jurídicos celebrados na vigência do diploma revogado, devem se sujeitar ao regramento da lei anterior - Compra e venda questionada nos autos que, se de fato eivada de simulação, foi convalidada com o decurso do prazo de prescrição para ajuizamento de ação anulatória - Ato jurídico perfeito configurado - Prescrição consumada dois anos antes do falecimento do de cujus - Filhos que, antes do óbito do genitor, tinham mera expectativa de direito sucessório sobre o bem, não podendo, depois de consumada a prescrição contra seu pai, pretender invocar a regra que estabelece não correr prescrição contra os absolutamente incapazes - Quando aberta a sucessão, o imóvel já não integrava o patrimônio do de cujus, sendo inviável a discussão sobre a validade da compra e venda, neste momento, ainda que parte dos apelantes fosse incapaz à época - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 00043141120098260022 SP 0004314-11 .2009.8.26.0022, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 12/06/2019, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - FORMAL DE PARTILHA - SONEGAÇÃO DE BENS - FRAUDE - ATO ANULÁVEL - PRESCRIÇÃO - QUADRIENAL - CC/1916. 1. Nos termos do artigo 147 do Código Civil de 1916, é anulável o ato jurídico por vício resultante de fraude. 2 . A pretensão de anular negócio jurídico por fraude, na vigência do Código de 1916, deve observar o prazo prescricional quadrienal do artigo 178, § 9º, do antigo Código Civil. 3. No caso de fraude, o prazo prescricional se inicia no dia em que se realizar o ato ou o contrato. 5 . Hipótese em que ação anulatória foi ajuizada após o transcurso do prazo prescricional.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5000196-24.2021.8 .13.0643 1.0000.22 .026264-6/001, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 19/04/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO.”

Assim, constata-se que a embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, busca apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025